Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0002874-59.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA DIAS EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente ao comprovante de depósito judicial de ID 25455249, fl. 2, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 2. Indicados os dados bancários, efetue-se a transferência do valor depositado conforme comprovante de ID 25455249, fl. 2, em favor do credor. 3. Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator